Tribunal: TJES
Processo: 0014428-53.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014428-53.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA DE ARAUJO SILVA

APELADO: JOSE DE CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO CERTIFICADO DO REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Súmula 132 do STJ estabelece que “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”.

2. Assim, a presunção relativa de propriedade conferida pelo Documento Único de Transferência e ao Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo pode ser infirmada por outros elementos de prova.

3. No caso concreto, a transferência da propriedade do automóvel em favor do filho do apelado, que faleceu em decorrência do acidente, é comprovada por Autorização para Transferência de Veículo datada de 15/08/1994, com firma reconhecida no mesmo dia.

4. Em que pese haver laudo grafotécnico apontando que os lançamentos caligráficos confrontados entre os campos do proprietário e o campo de reconhecimento de firma não foram lançados no mesmo dia em que está datado o preenchimento do recibo, o documento foi confeccionado unilateralmente, por requerimento particular da apelante.

5. Anulada a sentença para ampliar a instrução probatória, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inexistindo elementos que justifiquem a reforma da sentença de improcedência, por não estar caracterizada a responsabilidade do apelado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0014428-53.1999.8.08.0024

Apelante:
Helena de Araújo Silva

Apelado:
José Campos de Oliveira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Helena de Araújo Silva contra a sentença de fls. 218/220, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de José de Campos de Oliveira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de fls. 236/243, a apelante alega em síntese que (a) envolveu-se em acidente de trânsito causado pelo filho do apelado em 04/09/1994; (b) apesar da assinatura de autorização de transferência assinada pelo apelado em favor do filho, há de ser reconhecida a responsabilidade do proprietário indicado no documento do veículo ao tempo do acidente; (c) o depoimento testemunhal que baseou o acolhimento da tese de defesa não pode ser considerado, eis que prestado por pessoa com relações de amizade com a parte; (d) o suposto comprador não assinou o documento de transferência, mesmo sendo filho do apelado; (e) há laudo pericial indicando que as assinaturas não foram realizadas no mesmo dia em que está datado; e (f) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente, condenando o apelado ao pagamento de indenização por dano material.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo
os artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Conforme reportado na inicial, no dia 04 de setembro de 1994,
na BR 101, em Serra-ES, na altura do bairro Laranjeiras
, o caminhão de propriedade da apelante foi abalroado pelo veículo GM/Chevette HM-2053, conduzido por Fabrício Barbieri Xavier, causando-lhe danos de natureza material.

A dinâmica do acidente está descrita nos seguintes termos no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 16/17), em que v1 é o carro do apelado e v2 o caminhão da apelante:

“O v1 saiu para a contramão de direção e colidiu frontalmente com o v2 que seguia normalmente”.

A única testemunha ouvida em juízo não presenciou o acidente, prevalecendo, portanto, a narrativa constante no Boletim de Acidente de Trânsito, que aponta a responsabilidade do condutor do veículo GM/Chevette HM-2053.

É a jurisprudência:

“O Boletim de Ocorrência é documento hábil a comprovar a veracidade dos fatos, posto que são lavrados por autoridades competentes no pleno exercício de suas funções e dotados de fé pública. O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, ou seja, inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que defende tese contrária ao conteúdo do documento lavrado pela autoridade policial a comprovação de suas alegações, para desqualificar o documento.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005441-09.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 29/11/2022 )

A sentença, contudo, julgou o pedido improcedente, em virtude do apelado ter assinado o documento de transferência do veículo GM/Chevette em favor de seu filho no dia 15/08/1994, antes da ocorrência do acidente em 04/09/1994.

Sobre o tema, a Súmula 132 do STJ estabelece que “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”.

Assim, a presunção relativa de propriedade conferida pelo Documento Único de Transferência e ao Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo, pode ser infirmada por outros elementos de prova.

No caso concreto, a transferência da propriedade do automóvel em favor do filho do apelado (Roberto Pereira de Oliveira), que faleceu em decorrência do acidente, é comprovada pela Autorização para Transferência de Veículo de fl. 68-A, datada de 15/08/1994, com firma reconhecida no mesmo dia.

Em que pese o laudo grafotécnico de fls. 97/104 apontar que os lançamentos caligráficos confrontados entre os campos do proprietário e o campo de reconhecimento de firma não foram lançados no mesmo dia em que está datado o preenchimento do recibo (15/08/1994), o documento foi confeccionado unilateralmente,
“por requerimento particular de HELENA DE ARAUJO SILVA”
(fl. 98).

Apesar da anulação da primeira sentença para possibilitar a ampla instrução probatória, e o deferimento da produção da prova grafotécnica dentro do contraditório (fl. 167), sua realização foi posteriormente revogada na decisão de fls. 191/191v, sem que tenha sido objeto de recurso.

Da mesma forma, na audiência cuja ata se encontra à fl. 206, a instrução foi encerrada sem a irresignação da apelante, que, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a saber a não ocorrência da transferência do veículo e a consequente responsabilização do apelado.

Frise-se que a única testemunha ouvida pelo Juízo de origem confirmou a venda do automóvel pelo apelado em favor de seu filho, nos seguintes termos (fl. 107):

Evandro de Menezes Marely (fl. 207):
“QUE perguntado de quem era o veículo Chevette envolvido no acidente, disse que era do Sr. Roberto de Oliveira; QUE o Sr. Roberto comprou o veículo de seu pai, ora Requerido; (...); QUE, inclusive por coincidência, o depoente estava presente na mesma hora no cartório de Timbuí quando foi feito o reconhecimento de firma do documento de transferência; ...”
.

Nesse viés, inexistem elementos que justifiquem a reforma da sentença, mormente porque
“A contradita de testemunhas deve ser feita em momento oportuno, antes da oitiva, sob pena de preclusão quanto à parcialidade dos depoimentos”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0002124-04.2019.8.08.0062, Relator: Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 15/09/2023).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 14/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.